Tribunal: TJMT
Processo: 1008904-32.2021.8.11.0015
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008904-32.2021.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WALACY FERNANDO PESSOA DA SILVA MALDONADO - CPF: 052.881.581-42 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), KARINA EMILY MARCAL DA SILVEIRA - CPF: 026.919.441-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMAR BALDOINO DOS SANTOS - CPF: 021.662.071-62 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), NAIARA OLIVEIRA PORTES (ASSISTENTE), ERCILENE PESSOA DA SILVA - CPF: 013.368.851-81 (ASSISTENTE), ALEXANDER SILVA SANTOS - CPF: 052.881.471-08 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – ALEGADO
ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO – DOSIMETRIA DA PENA
– ERRO MATERIAL EVIDENCIADO – PENA CORRIGIDA – ROGO POR MODIFICAÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA PENA À CONTA DA CONFISÃO – IMPOSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS A LEGITIMAREM A MODIFICAÇÃO – MERO INCONFORMISMO – EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS COM RETIFICAÇÃO DE PENA.

Dá-se provimento aos embargos declaratórios interpostos com escopo de corrigir erro material contido no acórdão no tocante à dosimetria da pena aplicada.

O inconformismo da parte com o quantum de redução da pena pela atenuante da confissão desafia recurso próprio.

Embargos conhecidos e parcialmente providos.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
embargos de declaração com efeitos infringentes
opostos por
WALACY FERNANDO PESSOA DA SILVA MALDONADO
, representado pela Defensoria Pública desta Capital, no recurso de apelação criminal n. º
1008904-32.2021.8.11.0015
, assim ementado:

"
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DA DEFESA – 1. PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE –POSSIBILIDADE – QUANTUM DESPROPORCIONAL – 2. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

1. É certo que na primeira fase de dosimetria da pena, o julgador deve avaliar o quantum de aumento dentro de um critério de discricionariedade, em observância do que dispõe o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, motivando de forma clara quando entender que a pena deve ficar acima do mínimo legal, de modo que se revele adequada e suficiente para a reprovação e a prevenção do delito. Fixando o sentenciante a pena de forma desproporcional aos norteadores das Cortes Superiores, merece a correta readequação.

2. A dedicação às atividades criminosas, evidenciada pelas circunstâncias do delito e quantidade do entorpecente apreendido com o acusado, não autoriza a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

Recurso parcialmente provido. Pena redimensionada.”

Nas razões, o embargante sustenta a ocorrência de erro material no acórdão, porque, a despeito de se ter adotado a fração de 1/8 (um oitavo) da diferença entre a pena máxima e a mínima para a majoração da pena basilar, a pena foi aumentada em patamar superior a este.

Aduz, com acerto, que:

“Pois bem, da leitura do trecho do acórdão acima, verifica-se que na primeira fase da dosimetria houve a adoção do parâmetro de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo da pena máxima e mínima do preceito secundário previsto no delito de tráfico de drogas.

Ocorre que, a pena intermediária de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses não corresponde a fração de 1/8 (um oitavo) estabelecida no voto do Desembargador Relator, ocorrendo nesse ponto o erro material a qual a defesa postula retificação via destes Embargos.

A fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de 10 (dez) anos corresponde a 1 (um) ano e 3 (três) meses. O acréscimo de 01 (um) ano e 08 (oito) meses que foi utilizado no acórdão corresponde a fração de 1/6 (um sexto) que comumente também é adotada pela jurisprudência, com a ligeira diferença que o acréscimo ou decréscimo é computado sobre a pena mínima prevista no preceito secundário do delito e não sobre o intervalo da pena máxima e mínima.”

Demais disso, pugna pela adoção da fração de 1/8 (um oitavo) para a redução da pena à conta da atenuante da confissão, aduzindo ser insuficiente a redução de 04 (quatro) meses operada na espécie.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 10 de março de 2023

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, o escopo dos presentes aclaratórios é dirimir
erro material
contido no acórdão proferido no Recurso de Apelação n.

1008904-32.2021.8.11.0015
, no tocante a dosimetria da pena.

Por oportuno, esclareço que o erro material constatado não foi objeto de pedido nos autos do Recurso de Apelação retro mencionado.

De fato, o erro material ou equívoco manifesto quanto à dosimetria da pena do apelante é perceptível, sendo
passível de correção inclusive de ofício
e a qualquer tempo, mesmo após o trânsito em julgado da decisão, nos termos do que prescreve o artigo 494, inciso I, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente, nos termos do que autoriza o artigo 3º, do Código de Processo Penal.

Na espécie, revela-se oportuna e regular a correção do erro material, consistente na equivocada aplicação da fração de 1/8 para majoração da pena basilar, à conta da negatividade da natureza e quantidade das drogas.

Assim, estabeleço a pena basilar em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Na segunda fase, a defesa pretende a aplicação da atenuante da confissão para reduzir a pena em 1/8 (um oitavo), pretensão que traduz, em verdade, inconformismo com o teor da decisão, não revelando, entretanto, qualquer omissão, obscuridade ou semelhante.

Confira-se, a propósito, o excerto:

“Na segunda fase, embora a confissão do acusado em Juízo tenha sido parcial, suas declarações contribuíram para o esclarecimento dos fatos, fazendo jus à atenuante prevista no artigo 65, III, “d”, do CP, razão pela qual reduzo a pena privativa de liberdade em 04 (quatro) meses e a pena de multa em 10 (dez) dias-multa, resultando na pena intermediária de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 530 (quinhentos e trinta) dias-multa.”

Assim, mantenho a redução de quatro meses, e estabeleço a reprimenda em 05 (cinco) anos e 11 (onze) meses de reclusão.

Por fim, ausentes causas de diminuição ou aumento da pena, torno esta definitiva em 05 (cinco) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 530 (quinhentos e trinta) dias-multa.

À propósito, ressalta-se que
a correção do erro material não acarreta qualquer prejuízo,
uma vez que não incorrerá em modificação substancial do julgamento, apenas a correta aplicação de entendimento que já havia sido decidido.

Logo,
dou parcial provimento
aos presentes embargos apenas para
retificar erro material na dosimetria da pena
, que
estabeleço em
05 (cinco) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 530 (quinhentos e trinta) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023